Tribunal: TJDFT
Processo: 0701857-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0701857-97.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VISAN SEGURANCA PRIVADA LTDA, VISAN SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS TERCEIRIZADOS LTDA AGRAVADO: VISAN SEGURANCA PRIVADA LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Visan Segurança Privada Ltda. e Visan Serviços Técnicos Administrativos Terceirizados Ltda. contra a decisão prolatada pelo e. Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, que, nos autos do processo de recuperação judicial no. 0792704-34.2024.8.07.0016 indeferiu o pedido de liberação de valores bloqueados pela Caixa Econômica Federal. A parte agravante interpôs semelhante recurso contra a mesma decisão interlocutória nos autos do agravo de instrumento no. 0701847-53.2025.8.07.0000, e foi intimada, com base no Código de Processo Civil, artigo 10, para manifestar-se acerca da inadmissibilidade do recurso, em razão da preclusão consumativa. Contudo, a parte permaneceu inerte. Os autos retornaram conclusos. Pois bem Os dois recursos de agravo de instrumento foram protocolados no mesmo dia, isto é, em 24.01.2025. O recurso atinente ao processo n. 0701847-53.2025.8.07.0000 teria sido distribuído às 16h54, o presente agravo teria sido protocolado pouco tempo depois, às 17h20. Assim, tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa e em homenagem ao princípio da unirecorribilidade recursal, constata-se que o segundo recurso (o dos presentes autos eletrônicos) não deve ser conhecido. No mesmo sentido, colaciono precedentes desta Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIRECORRIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. O princípio da unirrecorribilidade recursal, também conhecido por unicidade ou singularidade recursal leciona que a mesma parte só pode interpor um único recurso contra uma mesma decisão, ante a ocorrência da preclusão consumativa. 2. Na espécie, verifica-se que a recorrente interpôs outro agravo de instrumento com idêntica fundamentação, em face de anterior decisão, cuja discussão está pendente de apreciação por este Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1604589, 07162295620228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 31/8/2022.) APELAÇÃO. UNIRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUBJETIVA. ERRO MÉDICO. DIAGNÓSTICO. ACIDENTE ESCORPIÔNICO. SORO. ADMINISTRAÇÃO. DEMORA. COMPROVAÇÃO. SEQUELA NEUROLÓGICA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR. MANUTENÇÃO. 1. Com base no princípio da unirecorribilidade e da preclusão consumativa, o segundo recurso interposto pela mesma parte contra o mesmo provimento jurisdicional não pode ser conhecido [...]. 6. Primeira apelação do réu conhecida e desprovida. Segunda apelação do réu não conhecida. (Acórdão 1182252, 00167659820158070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Relator Designado: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019.) Diante do exposto, caracterizada a repetição de recursos (0701847-53.2025.8.07.0000 e 0701857-97.2025.8.07.0000), não conheço do presente agravo de instrumento (posterior), uma vez que não foram preenchidos os requisitos de admissibilidade dispostos em lei (Código de Processo Civil, art. 932, III). Comunique-se ao e. Juízo originário. Intime-se. Arquive-se, após. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator